Tribunal: TJDFT
Processo: 0000915-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. FILMAGEM DOS FATOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a absolvição ou desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas quando demonstrado, pelo robusto acervo probatório nos autos, a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
2. Os depoimentos dos policiais militares revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as demais provas coligidas nos autos.
3. Os depoimentos convergentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, corroborados pela confissão extrajudicial do acusado e pela declaração extrajudicial do usuário, formam um conjunto probatório suficiente para amparar a condenação.
4. Recurso conhecido e desprovido.